Tribunal: TJDFT
Processo: 0726708-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÃRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LADO OUTRO, NÃO EVIDENCIADO GRAVE DESCASO A GERAR DANO MORAL REPARÁVEL. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
B. A requerente (idosa) narra que: (i) em 24.03.2021, teria recebido ligação de preposto do banco Itaú a informar movimentação financeira atípica mediante a utilização de seu cartão de crédito na cidade de Fortaleza/CE, orientando a requerente a ligar para a central do cartão para maiores informações; (ii) ato contínuo, a requerente realizou a ligação telefônica, e o suposto preposto do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, agência e conta), e, na ocasião ratificou que os cartões estavam sendo utilizados na cidade de Fortaleza/CE, mostrando-se necessária a confirmação da senha para efetivar o bloqueio do cartões de crédito; (iii) após, a ”atendente” ainda informou à requerente que fizesse uma carta de próprio punho e colocasse o “cartão plástico” cortado em um envelope lacrado para a instituição financeira recolher o “cartão plástico”, e para a “segurança”, após a coleta, a requerente receberia uma mensagem de SMS e uma ligação telefônica; (iv) o plástico foi recolhido por um suposto “preposto” do banco; (v) após ser surpreendida com movimentações financeiras mediante o uso de seu cartão (o qual acreditava estar cancelado), constatou que teria sido vítima de “golpe”; (vi) não logrou a resolução extrajudicial da controvérsia.
C. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
D. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
E. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
F. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
G. De outro giro, não se evidencia situação de descaso da parte recorrente à análise dos reclames da consumidora (em 25.03.2021 a ocorrência foi registrada e o cartão foi devidamente bloqueado - ID 31551616), tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais (não afetação a qualquer atributo da personalidade da parte consumidora). Reformada a sentença, nesse ponto, para se julgar improcedente o pleito reparatório por danos extrapatrimoniais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para tão somente decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).